Tribunal: TJMT
Processo: 1006705-48.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006705-48.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FIGUEIROPOLIS D'OESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.367.804/0001-96 (REU), EDUARDO FLAUSINO VILELA - CPF: 726.733.626-49 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), Câmara Municipal de Figueirópolis D ́Oeste (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR INDEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI 9868 DE 10/11/99. VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, RUI RAMOS RIBEIRO, MARCOS MACHADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO E NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. O DES. PAULO DA CUNHA VOTOU PELA EXTINÇÃO DO FEITO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL Nº 901/2022 – MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE – TRANSMISSÃO AO VIVO, VIA INTERNET, DE TODAS AS LICITAÇÕES REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
AUSENTES – MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

A concessão da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade demanda a presença simultânea dos requisitos
do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, de forma que ausente qualquer um deles o indeferimento do pedido se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégio Plenário:

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Prefeito do Município de Figueirópolis D’Oeste
, objetivando a suspensão cautelar da Lei n. 901, de 02 de março de 2022, promulgada pela Câmara Municipal de Figueirópolis D’Oeste, que “
dispõe sobre a obrigatoriedade de transmitir ao vivo, via internet as sessões públicas das Licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada Licitação Eletrônica do Poder Público Municipal de Figueirópolis D’Oeste e dá outras providências
”.

Para tal desiderato, sustenta que a lei impugnada possui vício de iniciativa, porque o Legislativo não pode impor obrigação ao Executivo, bem como não pode alterar a estrutura da Administração Pública, sendo esta matéria de competência do Prefeito.

Argumenta que o Projeto de Lei não foi acompanhado de estudo de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, conforme o disposto no art. 113 do ADCT e que a referida lei contraria a Constituição do Estado, pois ultrapassa a competência do Legislativo e atinge a independência e a harmonia entre os poderes.

Aduz, portanto, que há nítida inconstitucionalidade na Lei Municipal n. 901/2022, frente ao artigo 167, I e II, da Constituição Federal e ao estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, ambas do município.

Pede, liminarmente, a suspensão da eficácia total da norma impugnada, por violação dos artigos 9º e 195, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégio Plenário:

A concessão de cautelar para suspender a eficácia de uma norma legal demanda o preenchimento dos requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No caso, a presente ação direta de inconstitucionalidade tem como objeto a Lei nº 901, de 02 de março de 2022, do Município de Figueirópolis D’Oeste, que dispõe o seguinte:

“LEI MUNICIPAL Nº 901/2022 DE 02 DE MARÇO DE 2022.

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmitir ao vivo, via internet as sessões públicas das Licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada Licitação Eletrônica do Poder Público Municipal de Figueirópolis D ́Oeste-MT e dá outras providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D ́OESTE-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa de Leis, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele PROMULGA a seguinte;

LEI Nº 901/2022:

Art. 1 º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a filmagem de transmitir ao vivo, via internet de todas as sessões públicas presenciais realizadas nas Licitações pelo poder Público Municipal de Figueirópolis D ́Oeste-MT, bem como será obrigatório a postagem de acesso ao link no portal do site da Prefeitura na internet do órgão responsável pelo certame, encaminhando ao sistema eletrônico nos casos de licitações eletrônicas.

Art. 2º - O descumprimento dos procedimentos elencados nesta Lei acarretará infração prevista no artigo 1º, inciso XIV do Decreto Lei 201 de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário.

Art. 4º - Esta Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo Municipal no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua publicação.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”

A lei municipal impugnada, que teve origem em projeto de iniciativa parlamentar, conforme consta dos Ids. 124180087 – pág. 7-12, obriga o executivo a transmitir as sessões públicas das licitações presenciais e, ainda, a facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada licitação eletrônica do Poder Público Municipal de Figueirópolis D’Oeste.

Em síntese, o autor argui que a referida lei viola os artigos 9º e 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por configurar interferência da Câmara Municipal na atuação administrativa do Poder Executivo, uma vez que compete a ele, como Prefeito, dispor sobre a sua organização e seu funcionamento, bem como que a lei atinge a independência e a harmonia entre os poderes e gera gastos para a municipalidade, sem indicação de custeio.

Ocorre que, ao contrário do que afirma o autor, entendo que a lei questionada deve ter sua eficácia mantida até o julgamento final da presente ação, uma vez que, em princípio, não visualizo que o Poder Legislativo, ao edita-la, tenha extrapolado os limites de sua competência.

Isso porque, a Lei Municipal n. 901/2022, de iniciativa do Poder Legislativo, não se encontra em conflito com o artigo 195, parágrafo único, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que reserva ao Prefeito a iniciativa de lei referente à matéria orçamentária e tributária, tampouco viola o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, disposto no artigo 9º do mesmo diploma legal.

O que se verifica, é que a lei impugnada apenas determina que o Município de Figueirópolis D’Oeste aprimore a transparência e publicidade de seus procedimentos licitatórios, por meio da transmissão ao vivo via internet ou, não sendo esta possível, pela liberação de acesso ao sistema eletrônico, sem adentrar na esfera de organização de seus órgãos e pessoal ou de suas atividades como Poder Executivo.

Na verdade, visa garantir aos administrados o direito à informação previsto nos artigos 14 e 181, inc. III, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, pois confere publicidade e transparência aos procedimentos licitatórios.

Ressalte-se que este Órgão Especial, ao julgar a ADI nº 1012138-72.2018.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas,
firmou o entendimento de que a lei que não cuida especificamente da estrutura da Administração ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de servidores públicos, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo. O acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO –
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DEVIDO AO AUMENTO DAS DESPESAS – AFASTAMENTO
– MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
A lei municipal que determina que as sessões de licitações públicas realizadas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município deverão ser gravadas em áudio e vídeo não cria nem trata de atribuição de Órgão Público, tampouco gera distúrbio no funcionamento da Administração local, mas apenas confere aos órgãos de controle externo e à população transparência nos procedimentos de licitação, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência aplicáveis à Administração Pública, não havendo falar em vício de iniciativa e violação à separação dos poderes ou em inconstitucionalidade material ao argumento de aumento de despesas.
” (TJ-MT - ADI: 10121387220188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/10/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/10/2019)
(destaquei)

Ademais, não vislumbro o
periculum in mora
, porquanto não restou demonstrado pelo autor de que modo a lei municipal impugnada poderia causar prejuízos ou aumentar gastos além daqueles já existentes na municipalidade.

Assim, entendo que a lei ora questionada deve ter sua eficácia mantida até o julgamento final desta ação direta, ante a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida pretendida.

Ante o exposto,
indefiro a medida cautelar
postulada.

Requisite-se informações do Presidente da Câmara Municipal de Figueirópolis D’Oeste, para, no prazo de 10 (dez) dias, defender o texto impugnado.

Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para emitir parecer, nos termos do art. 173 do RITJMT.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por Eduardo Flausino Vilela, Prefeito Municipal de Figueirópolis d’Oeste, em face da Lei Municipal n. 901, de 2/3/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de transmitir ao vivo, via internet, as sessões públicas de licitações presenciais e facilitar o acesso ao sistema eletrônico ativo em cada licitação eletrônica do Poder Público Municipal de Figueirópolis d’Oeste.

No que tange à norma impugnada, em si, ao enfrentar situação idêntica, referente ao Município de Campos de Júlio
[1]
, este Órgão Especial se posicionou no sentido de inexistir a propalada inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

Naquela oportunidade, salientei que conquanto a norma impugnada estabelecesse a obrigatoriedade de transmissão de partes do procedimento licitatório, cominando à Administração Pública Direta e Indireta a necessidade de aquisição dos equipamentos necessários para este fim, não havia inconstitucionalidade na norma objurgada.

Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por meio do Tema 917:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”
.

Nesse sentido:

“[...] 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal.

2. O diploma impugnado não implica aumento nas despesas do poder público municipal. Ainda que assim não fosse, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive reiterada em sede de repercussão geral (ARE nº 878.911/RJ-RG), que nem toda lei que acarrete aumento de despesa para o Poder Executivo é vedada à iniciativa parlamentar. Para que isso ocorra, é necessário que, cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes do art. 61, § 1º, da Constituição Federal”
[2]
.

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido”
[3]
.

Se a norma impugnada não dispõe sobre nenhuma matéria de iniciativa privativa do Prefeito Municipal
[4]
, não há falar que o Poder Legislativo esteja se imiscuindo na gestão administrativa, inocorrendo a suscitada ofensa ao princípio da separação de poderes.

Em outras palavras: ainda que a norma implique em investimento por parte do Poder Executivo Municipal, na aquisição de equipamentos necessários para transmissão das sessões de licitação, não haverá a obrigatoriedade de criação, estrutura ou atribuições de órgãos da Administração Pública municipal, ou de criação de cargos, funções ou empregos públicos, porquanto o funcionamento e a responsabilidade dos setores e dos servidores responsáveis serão os mesmos, acrescentando-se, apenas, a necessidade de transmissão dos atos na forma antes praticados.

Analisando situação idêntica – Lei Municipal de Nova Ubiratã – este Órgão Especial julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta, justamente pelo fato de a norma
“não criar atribuição ao órgão público, nem mesmo gerar distúrbio no funcionamento da Administração local”
, consoante se infere no precedente abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO NO ÂMBITO DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO
– ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DEVIDO AO AUMENTO DAS DESPESAS – AFASTAMENTO – MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – IMPLEMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A lei municipal que determina que as sessões de licitações públicas realizadas no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município deverão ser gravadas em áudio e vídeo
não cria nem trata de atribuição de Órgão Público, tampouco gera distúrbio no funcionamento da Administração local
, mas apenas
confere aos órgãos de controle externo e à população transparência nos procedimentos de licitação
, em consonância com o princípio da publicidade e com o dever de transparência aplicáveis à Administração Pública, não havendo falar em vício de iniciativa e violação à separação dos poderes ou em inconstitucionalidade material ao argumento de aumento de despesas”
[5]

Neste mesmíssimo sentido, aliás, já decidiram os Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo, e do Estado do Paraná,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei n. 2.077/2019 do Município de Guarantã – Legislação que cria o sistema de transmissão online e gravação das sessões de licitações, no Município – Vício de Iniciativa – Inocorrência. Norma atenta ao cumprimento do princípio de publicidade e dever de transparência da Administração. Poder de suplementar a legislação federal e estadual, naquilo que couber – Tema 917 de Repercussão Geral – Ação improcedente”
[6]
.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS. PARÂMETRO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. MÉRITO. LEI MUNICIPAL Nº 1980/2015, DE DOIS VIZINHOS. NORMA QUE AUTORIZA OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO LOCAIS A DISPONIBILIZAREM SESSÕES DE LICITAÇÃO NA INTERNET. MATÉRIA QUE NÃO SE ENQUADRA NO RESTRITO ROL DE INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA ATRIBUÍDO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. VERDADEIRA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE. INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DE CONTROLE DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ATO NORMATIVO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE”
[7]
.

Mutatis mutandis
, a Corte Suprema já decidiu que
“É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional”
, conforme se extrai do aresto abaixo colacionado:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ‘norma geral’. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo.
A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública
. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3
. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público
. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4.
É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização
, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente”
[8]

Em contrapartida, entendo que deve ser
deferida parcialmente a medida cautelar
, apenas e tão-somente para suspender a eficácia da previsão contida no
art. 2º
da norma impugnada.

Segundo estabelece o art. 2º da Lei Municipal n. 901/2022:
“O descumprimento dos procedimentos elencados neste Lei acarretará infração prevista no artigo 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei n. 201, de 27 de fevereiro de 1967
[9]
”
.

Data maxima venia, a lei municipal de Figueirópolis d’Oeste extrapolou sua competência ao estabelecer que a inobservância da Lei Municipal n. 901/2022 implicará na prática do crime de responsabilidade.

A toda a evidência, de acordo com a Súmula Vinculante n. 46, do Supremo Tribunal Federal:
“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”
.

Colho da jurisprudência:

“Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Governador de Estado. Normas da Constituição Estadual sobre Crimes de Responsabilidade. Licença Prévia da Assembleia Legislativa para Instauração de Processos por Crimes Comuns. 1. ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’ (Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). São, portanto, inválidas as normas de Constituição Estadual que atribuam o julgamento de crime de responsabilidade à Assembleia Legislativa, em desacordo com a Lei nº 1.079/1950. Precedentes. [...]”
[10]
.

“[...] É inconstitucional a norma de Constituição do Estado que, como pena cominada, caracterize como crimes de responsabilidade a ausência injustificada de secretário de Estado a convocação da Assembleia Legislativa, bem como o não atendimento, pelo governador, secretário de estado ou titular de entidade da administração pública indireta, a pedido de informações da mesma Assembleia”
[11]
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, e
CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR
vindicada, apenas para suspender a eficácia do
art. 2º da Lei Municipal n. 901/2022
, do município de Figueirópolis d’Oeste, mantendo-se hígidos, contudo, os demais termos da norma impugnada.

É como voto.

[1]
ADI n. 1022783-88.2020.8.11.0000.

[2]
STF, RE 729726 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 25-10-2017 PUBLIC 26-10-2017.

[3]
STF, ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016.

[4]
Constituição Estadual, art. 195, parágrafo único: “São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre: I - matéria orçamentária e tributária; II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal; IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração”.

[5]
TJMT, N.U 1012138-72.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019.

[6]
TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2231533-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 4/3/2020; Data de Registro: 9/3/2020.

[7]
TJPR - Órgão Especial - AI - 1398236-6 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA - Unânime - J. 17.10.2016.

[8]
STF, ADI 2444, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-1-2015 PUBLIC 2-2-2015.

[9]
DL 201/67, Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: [...] XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”.

[10]
STF, ADI 4764, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 14-8-2017 PUBLIC 15-8-2017.

[11]
STF, ADI 3279, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 14-2-2012 PUBLIC 15-2-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 615-623.

VOTO (EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Asseguro que, em se tratando de fiscalização abstrata de constitucionalidade, o Prefeito Municipal tem legitimidade para instaurar a aludida ação e seus recursos pertinentes, na forma do artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual.

Todavia, acaso seja representado por advogado, o parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 9.868/99 inclui a procuração como documento indispensável a acompanhar a petição inaugural,
in verbis:

“Artigo 3º - A petição indicará:

(...)

Parágrafo único – A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação”.

De tal modo, é entendimento assente no Supremo Tribunal Federal de que, se o legitimado da ação é representado por advogado, a inicial
deve
estar acompanhada de
procuração
,
com poderes específicos
, para atacar a norma objurgada.

A propósito, conforme entendimento adotado pelo STF,
“e necessário que a petição inicial das ações diretas de inconstitucionalidade sejam subscritas por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ao normativo”
(ADI n. 2.187/A-QO, Tribunal Pleno, relator Ministro Octavio Gallotti, DJ de 12/12/03).

No caso dos autos, embora conste o nome do Prefeito na petição inicial, não se verifica sua assinatura (caneta ou digital), sendo a petição assinada digitalmente somente pelo advogado Rony de Abreu Munhoz.

Não obstante, embora o advogado tenha procuração para apresentar Ação Direta de Inconstitucionalidade, Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, a procuração não atende às exigências estabelecidas pelo STF, referindo-se de modo genérico, sem indicar, de forma específica, atos normativos contra os quais se insurge o mandante.

No mesmo sentido:

“(...)
juntada de petição ainda sem nova exordial com subscrição, apenas com pedido de emenda da para inclusão da Prefeita no polo ativo, com apresentação de procuração com poderes especiais de procurações comuns e não especificamente direcionada a esta ação
– Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Legitimidade ativa que pertence ao Prefeito e não ao município na qualidade de pessoa jurídica de direito público, nos termos do art. 90, II, da Constituição do Estado de São Paulo – Extinção da ação sem resolução do mérito.” (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2185356-10.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Passos; Órgão Julgador: Órgão Especial; N/A - N/A; Data do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).

Confira-se também:
“o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, nem para interpor recursos, sem a subscrição da pessoa legitimada na Constituição”
(STF: Emb. Div. nos Emb. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 1.068.600/RN, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 4/6/2020).

Destarte, forte nessas considerações, a petição inicial não assinada pelo legitimado (Prefeito) e a ausência de poderes específicos para a propositura da demanda são caso de extinção do feito.

Pelo exposto, voto pelo INDEFERIMENTO da petição inicial, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso XIV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022